Tribunal: TJDFT
Processo: 0706626-95.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706626-95.2018.8.07.0000 RECORRENTE: IZA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA RECORRIDO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça (ID 5179138), cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL (VOTO MÉDIO). CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE NA SENTENÇA. REFORMA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 942 DO CPC. INVERSÃO DO RESULTADO INICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO ACOLHIDA APENAS EM DOIS VOTOS. PROCLAMAÇÃO EQUIVOCADA DO RESULTADO DO JULGAMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1 – Segundo o art. 942 do CPC, quando “o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores”. 2 – Os pedidos de indenização por danos materiais, entre eles o de pagamento de pensão mensal, assim como na sentença de total improcedência, foram rejeitados pelo Relator e pelos 1o e 2o Vogais, ou seja, foram rejeitados por 3 (três) de 5 (cinco) julgadores. Assim, quanto à pretensão de condenação por danos materiais, não houve reforma da sentença, já que apenas 2 (dois) Desembargadores votaram nesse sentido (3o e 4o Vogais), não se preenchendo, portanto, o que determina o art. 942 do Código de Processo Civil. 3 – Excepcionalmente, ante as peculiaridades do caso concreto, reforma-se a decisão agravada para o fim de deferir efeito suspensivo à impugnação ofertada pelo Devedor, de modo a sustar a prática de atos expropriatórios no bojo de cumprimento provisório de sentença. Agravo de Instrumento provido. Opostos embargos de declaração pela recorrente, a turma julgadora, por maioria, os acolheu com efeitos infringentes “para negar provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Hospital Santa Lúcia S/A” (ID 8567227). Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração pelo recorrido e, novamente por maioria, o órgão julgador decidiu da seguinte forma: “Frente às razões supra, apresento, com todas as vênias, voto vogal divergente para, concedendo efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos por HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A, ACOLHÊ-LOS para sanar o vício de contradição e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, deferindo excepcionalmente o efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento provisório de sentença, até o julgamento do mérito do Recurso Especial, pelos fundamentos acima expostos” (ID 12192634). A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 492 e 942, caput, e §3o, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que os acórdãos recorridos (ID 12192634 e 16413047) incorreram em nulidade por julgamento extra petita e por desrespeito à técnica de julgamento com quórum ampliado, uma vez que, ao julgar o mérito do agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitara a impugnação do recorrido, o acórdão não poderia ter se limitado a atribuir efeito suspensivo a ela. Pede que se aplique, por analogia, o artigo 282, §2o, do Código de Processo Civil, anulando-se o acórdão recorrido, com o retorno dos autos para que o tribunal observe a técnica do julgamento estendido; b) artigos 502, 503, 505, 507, 508, 509, §4o, todos do Código de Processo Civil, por entender que, na fase de cumprimento de sentença, estão preclusos os temas relativos à escolha do voto médio e ausência de transcrição no corpo do acórdão exequendo, do voto vencido de um dos julgadores, pois são objeto de agravo em recurso especial interposto no processo de conhecimento e que se encontra submetido à jurisdição do STJ; c) artigos 299, parágrafo único, 1.029, §5o, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que a concessão, na fase de cumprimento de sentença, de efeito suspensivo ao agravo em recurso especial interposto na fase de conhecimento, acarreta usurpação da competência da Corte Superior; d) artigos 503 e 489, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a legitimidade da escolha do voto médio ocorrida na fase de conhecimento e a inexistência de nulidade pela falta de transcrição, no acórdão exequendo, de voto vencido em corpo único, por não terem causado prejuízo. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 492 e 942, caput, e §3o, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas exclusivamente em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025